Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-98.2003.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001085-98.2003.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HARRI NERCI MULLER - CPF: 159.407.309-06 (RECORRENTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - CPF: 695.461.261-87 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), NAURI LUSSANI - CPF: 191.397.729-34 (RECORRIDO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), MARIA FATIMA COLLING LUSSANI - CPF: 735.330.689-00 (RECORRIDO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

0001085-98.2003.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):
Espólio de
HARRI NERCI MULLER

Recorrido(s):
NAURI LUSSANI

Interessada (curadora):
MARIA FATIMA COLLING LUSSANI substituída por Giovanni Lussani

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 13

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – CASAMENTO SOB ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 – BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – PRESUNÇÃO QUE SE MANTÉM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo casamento sob o regime de comunhão universal de bens, importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (CC, art. 1.667), com as exceções do artigo 1.668 do Código Civil Brasileiro.

A dívida contraída por um dos cônjuges, na constância do casamento, presume-se em benefício da comunhão, de modo que o patrimônio comum responde, exceto se for produzida prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família, ônus que é do cônjuge do executado.

RELATÓRIO

Pedido de reconsideração recebido pelo juízo de origem como Recurso Inominado, interposto pela parte Recorrente/Exequente em desfavor de sentença em ação de execução de título extrajudicial que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Nauri Lussani.

À interessada Maria Fátima Colling Lussani foi declarada a impenhorabilidade de sua cota parte do imóvel penhorado nos autos, para a satisfação de dívida contraída pelo cônjuge varão.

No mérito, requer a Recorrente o provimento do Recurso para afastar a imposição de que do valor arrecadado com a alienação do imóvel deverá ser reservada a cota parte do cônjuge correspondente a seu quinhão equivalente a 50 % do produto da venda.

A parte Recorrida/Executada não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que se trata de execução de contrato não cumprido, o qual se encontra devidamente assinado pela parte Executada, concernente, este, também de documento hábil para fundamentar a presente execução, uma vez que se enquadra na hipótese do art. 784, III, do CPC. Trata-se de prova documental da existência de crédito decorrente de acerto feito entre as partes para o pagamento de 500 (quinhentas) sacas de soja, a serem adimplidas em 30 de março de 2003.

O processo vem tramitando durantes todos estes anos, próximo a completar 20 anos de duração, o que não se coaduna com a prerrogativas dos Juizados Especiais.

Foi penhorado nos autos o bem imóvel registrado na matrícula n. 2.141, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, Lote de terreno urbano, com área total de 250,00 m2, localizado no Lote 23, da quadra 09, situado no Loteamento Jardim Primaveras, adquirido pelo Executado e sua esposa no ano de 2010.

Contudo, a parte Interessada (MARIA FATIMA COLLING LUSSANI) alegou em peças de defesa apresentada nos autos, argumentos a convencer o Juízo de que deve ser preservada sua cota parte sobre a penhora feita, na possibilidade de leilão em hasta pública. Afirmou que os imóveis penhorados são de sua propriedade, razão pela qual não pode ser penhorado por dívida contraída por seu cônjuge que sequer tinha conhecimento da avença, não tendo sido revertida em proveito da entidade familiar. Diante disso, requereu que seja retirada a constrição da penhora em seu bem, na proporção da meação.

O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.

Compulsando os autos, verifica-se que a Interessada é casada com Nauri Lussani, pelo regime da comunhão parcial de bens. Por sua vez, o documento que ensejou o débito exequendo, confissão de dívida feita por seu esposo, remonta ao ano de 2003, quando já eram casados.

Essa premissa torna presumível que a vertente dívida tenha beneficiado a entidade familiar, a permitir que os bens do casal, ainda que em nome do outro cônjuge, também respondam pela execução,
a priori
, independentemente de este ter assumido diretamente a correspondente obrigação, ter feito parte da ação de conhecimento que constituiu o título ou ter sido citado no feito executivo.

Nessa linha, ao comentar o art. 790, inciso IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim disciplina:

“
A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário
”.

Ao propósito, vale lembrar que a meação da Interessada sobre possíveis bens comuns em nome do seu cônjuge responde diretamente pela execução (art. 789, CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA E PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE EXECUTÓRIA SECUNDÁRIA. BENS COMUNS. MEAÇÃO. REGRA ESPECIAL DE PENHORA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medidas expropriatórias direcionada aos bens da esposa do devedor, pois casados em regime de comunhão universal de bens. 2. A regra geral da responsabilidade patrimonial é de que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondem com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. 3. A inclusão de bens de cônjuges e companheiros em processos executórios podem ter dois fundamentos distintos: (I) responsabilidade executória secundária, nas hipóteses em que, mesmo não sendo devedores no plano do direito material, seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida por expressa previsão legal (art. 790, IV, do CPC), como no caso da regra de solidariedade referente às coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil); e (II) bens comuns, nos quais, apesar de preservada sua meação, incide a regra especial de penhora sobre os indivisíveis, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC). 4. O Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família. 5. Com relação ao regime de comunhão universal de bens, o Código Civil previu a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções legais lá previstas (arts. 1.667 e 1.668) 6. Em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a busca e afetação inicial de bens do cônjuge no cumprimento de sentença, mesmo que não tenha composto a lide na fase de conhecimento, seja para imputar-lhe responsabilidade executória secundária nos casos previstos em lei, seja para atingir bens comuns que responderão pela dívida na proporção da meação do devedor, cabendo ao cônjuge o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. 7. Com relação à pesquisa ao sistema ERIDF, é necessário o pagamento de emolumentos. 8. Incabível a inclusão do nome cônjuge do devedor em cadastros de inadimplentes, pois sua responsabilidade patrimonial só deve ser decidida após o exercício pleno do contraditório e ampla defesa. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.

(TJ-DF 07009806520228070000 1425311, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA REAL. PENHORA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. AFASTADA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. A meação do cônjuge responde pelas dívidas contraídas em benefício da família, especialmente em hipótese na qual inexiste prova de que o débito não aproveitou a entidade familiar, ao que se soma a anuência formal do cônjuge com a constituição da garantia sobre a totalidade do bem imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-DF 07092077820218070000 DF 0709207-78.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, há suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a Interessada já era casada com o devedor sob o regime da comunhão universal de bens, motivo pelo qual seus bens respondem pela dívida contraída pelo companheiro.

Assim, não comprovado que a dívida não foi revertida em proveito da família, o imóvel deve ser penhorado em sua totalidade, pois caso comprovada, seria de apenas a parte pertencente ao devedor, vez que o bem foi constituído na constância do matrimônio.

Por conseguinte, na linha do entendimento jurisprudencial em casos análogos, a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge.

Desse modo, entendo que a sentença comporta reforma, pois o inadimplemento da dívida atinge a meação do cônjuge virago.

Não há que se falar em preservação da cota parte da esposa do Executado/Embargado, posto que a norma vigente para o caso, assim permite que a meação deva responder pela dívida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, e, consequentemente reconhecer a possibilidade e o deferimento do pedido de medidas expropriatórias direcionadas aos bens da esposa do devedor, pois casados em regime de comunhão universal de bens.

Por consequência, determino o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022